Tribunal: STF
Processo: Rp 1507
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-22
Data de publicação: 1988-09-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ARTIGOS 15,
PARAGRAFO 3. E 17 DA LEI N. 5.991, DE 17.12.73. LIMITAÇÃO A
LIBERDADE DE COMERCIO. DROGARIAS. A NORMA QUE PREVE A ASSISTENCIA
DO TECNICO RESPONSÁVEL NAS DROGARIAS VISA A CONCORDANCIA PRATICA
ENTRE A LIBERDADE DO EXERCÍCIO DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E O SEU
CONTROLE, EM BENEFICIO DOS QUE VISAM TAIS MEDICAMENTOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.